Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ADEQUADAMENTE VALORADAS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO.
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença condenatória por crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, CP).
2. A materialidade e a autoria do roubo reputam-se provadas haja vista a prova oral produzida nos autos em que, apesar de pequenas divergências, as pessoas ouvidas relataram os fatos de forma coerente e lógica, constando, ademais, que o celular subtraído da vítima foi vendido para um receptador, conforme ocorrência policial acostada aos autos.
3. Reduz-se a pena de multa para guardar proporção com pena privativa de liberdade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.